Tribunal: STF
Processo: HC 114147
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. PACIENTE POLICIAL.



    1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, em razão da taxatividade da competência da Corte definida em rol numerus clausus pela Constituição da República (CF, art. 102, I, d e i). Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012).



    2. A quantidade de droga (23,55 kg) aliada à qualidade de policial do paciente servem de indício de que este integra organização criminosa especializada no tráfico ilícito de entorpecentes, a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    3. In casu, da fundamentação concreta adota pelo Juízo a quo, lastreada nos elementos de informação que acompanham os autos, e na forma em que foi desempenhada a prática criminosa, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ser corrigido de ofício por essa via excepcional, notadamente em impetração substitutiva de recurso ordinário.



    4. Habeas corpus julgado extinto, com fulcro no artigo 21, § 1º, do RISTF, cassada a liminar anteriormente deferida.